Tribunal: TJMT
Processo: 1000576-76.2019.8.11.0050
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000576-76.2019.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IDEZIO VASCONCELOS DA CRUZ - CPF: 005.869.661-02 (EMBARGANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECRETO-LEI No 911/69 – BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR INFORMADO NO CONTRATO – TELEGRAMA DIGITAL – VALIDADE, COMPROVAÇÃO DA MORA – ABUSIVIDADE DA APLICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DO FINANCIAMENTO – MATÉRIA SUSCITADA EM GRAU DE RECURSO QUE NÃO LEVADA À CRIVO DO JUÍZO A QUO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA PELO TRIBUNAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INADMISSIBILIDADE
– MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA
–
PRETENSA REDISCUSSÃO
– INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por IDEZIO VASCONCELOS DA CRUZ em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu parcialmente e negou provimento ao apelo interposto pelo embargante.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – DECRETO-LEI No 911/69 – BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR INFORMADO NO CONTRATO – TELEGRAMA DIGITAL – VALIDADE, COMPROVAÇÃO DA MORA – ABUSIVIDADE DA APLICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DO FINANCIAMENTO – MATÉRIA SUSCITADA EM GRAU DE RECURSO QUE NÃO LEVADA À CRIVO DO JUÍZO A QUO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA PELO TRIBUNAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E, NESTA DESPROVIDO.

Há de se admitir como válida a notificação extrajudicial encaminhada para o endereço da devedora constante do contrato celebrado pelas partes por meio telegram virtual, com retorno de “objeto entregue ao destinatário”.

Deixando de ser arguida a tese relativa à reconvenção, resta obstada tal discussão nesta fase recursal, sob pena de incorrer em prejulgamento e indesejável supressão de instância, impondo-se o não conhecimento do apelo interposto pela ré.
(Id. 96385997).”

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob a fundamentação que o Acórdão não enfrenta todos os argumentos trazidos nas razões recursais, ante a inobservância da impossibilidade de realizar a comprovação da constituição em mora do devedor através do telegrama, uma vez que o telegrama não possui as formalidades que o A.R possui.

Forte nestes argumentos, pede o acolhimento deste aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de desprover o apelo com a extinção da ação, ante ausência de comprovação da constituição em mora.

Manifestação da parte embargada, no Id. 97895456, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que a constituição em mora restou devidamente comprovada, especialmente pelo fato de que a notificação via telegram virtual fora encaminhada no endereço constante no contrato, confiram-se os trechos pertinentes
in verbis:

“No caso em tela, a notificação foi encaminhada via telegram virtual, com a informação de “objeto entregue ao destinatário” - id. 84913463, sendo assim, a constituição em mora restou devidamente comprovada, especialmente em se considerando que foi encaminhado ao endereço constante do contrato firmado entre as partes (Id. 84913463 e 84913462).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CORRESPONDÊNCIA. ENDEREÇO CONTRATUAL. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AÇÃO REVISIONAL. SUSPENSÃO. SÚMULA N. 380/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O envio da notificação extrajudicial no endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedente. 2. O simples ajuizamento de ação revisional não impede a caracterização da mora, nos termos do verbete n. 380 da Súmula desta Casa. 3. Agravo interno a que se nega provimento". (STJ - AgInt no AREsp: 1286619 MS 2018/0101108-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/11/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2018).

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR – RECUSA NO RECEBIMENTO - NÃO INVALIDA O ATO - AJUIZAMENTO DA AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DESTA – AUSÊNCIA ABUSIVIDADE – IRREGULARIDADE NOS DEPÓSITOS EM JUÍZO – NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. A constituição em mora do devedor é elemento indispensável para propositura da ação de busca e apreensão, a qual se dá, nos termos do art. 2o, § 2o do Decreto-Lei n. 911/69, modificada pela Lei no 13.043/14.
De acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, não é necessário o recebimento do devedor para comprovar a mora, mas apenas que a notificação extrajudicial seja recebida, no endereço do domicílio do devedor.

Em que pese ter havido a recusa no recebimento da notificação pelo devedor, tal fato não constitui óbice à constituição da mora, mormente quando o AR foi enviado para o endereço constante do contrato firmado entre as partes.
[...]” (TJMS. Apelação n. 0826471-85.2015.8.12.0001, Campo Grande, 3a Câmara Cível, Rel.: Des. Eduardo Machado Rocha, j: 08/08/2017, p: 08/08/2017)

Conclui-se, então, que restou demonstrada a constituição em mora do devedor, razão pela qual deve ser mantida a sentença de primeiro grau pelos seus próprios fundamentos.”

Quanto ao prequestionamento, sabe-se que o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, bastando que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Não se exige que a decisão rebata, uma a uma, as teses levantadas ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção. Assim, o magistrado não necessita dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Inclusive, o c. STJ tem se posicionado no sentido de confirmar a jurisprudência já sedimentada, vejam-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016, DJe 15.06.2016).

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021